Tribunal: TJMT
Processo: 1003053-33.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003053-33.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Causa, Citação, Intimação / Notificação, Efeitos, Cabimento, Juros, Correção Monetária, Multa de 10%, Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), HEBER GARCIA NUNES - CPF: 229.446.801-53 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM ? MT - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUME
N
TO –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCORDÂNCIA QUANTO AO LAUDO AVALIATÓRIO DO IMÓVEL – APLICABILIDADE DA MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC/73 -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O
Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

2.
Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para deferimento de liminar, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo justificável, não se deve conceder medida liminar, cuja aferição está adstrita ao a critério do julgador.

3.

Apesar de constar dois laudos de avaliação do imóvel, o mais congruente, razoável e proporcional com o teor da sentença, dada a proximidade temporal do fato, é o de fls. 148-149,
qual seja, o de R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais).

4.
Não há que se falar na aplicabilidade da multa do artigo 475-J do CPC/73, uma vez que, o Agravante foi intimado para a apresentar a planilha do crédito referente aos valores despendidos com projetos e tributos referentes ao imóvel em discussão, razão pela qual não havia, ainda, iniciado o prazo para o Agravado quitar espontaneamente o débito.

5. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003053-33.2016.8.11.0000

AGRAVANTE (S):
HEBER GARCIA NUNES

AGRAVADO (S):
MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto por
Heber Garcia Nunes
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
no 1385.97.2004.811.0086, oposto em face do ente municipal, julgou a liquidação de sentença, estabilizando o débito com base no laudo de fls. 59/61 e decotando do cálculo de fls. 134 e 143, a multa referente ao art. 475-J do CPC, sendo a soma de tudo a base de cálculo dos honorários advocatícios (15% sobre o valor da condenação).

Em síntese, narra o Agravante que,
após o trânsito em julgado da sentença que condenou o município de Nova Mutum a lhe ressarcir os valores despendidos com projeto e tributos referentes ao lote n. 13 da quadra B, bem como ao ressarcimento da importância equivalente ao valor atual do aludido lote, localizado no loteamento altos da colina, em Nova Mutum,
requereu o cumprimento de sentença
.

Relata
que, às fls. 131 dos autos principais, requereu a liquidação da sentença por arbitramento do valor do lote e, às fls. 132, pleiteou a Execução de Sentença da parte já liquidada, qual seja, os valores que despendeu com projetos e despesas com água, IPTU e alvará, acrescidos da multa do art. 475-J, por já se encontrar em fase de liquidação.

Diante dos pedidos, o Juízo
a quo
proferiu despacho ordenando a liquidação por arbitramento do crédito fixado na sentença, designando, inclusive, oficial de justiça para avaliação do imóvel, no entanto, ao invés de considerar o valor apurado pelo oficial em 26/1/2010 (R$ 78.000,00), estabilizou o débito com base no laudo de fls. 59-61, decotando do cálculo de fls. 134 e 143, a multa referente ao artigo 475-J do CPC, sendo a soma disto tudo a base de cálculo dos honorários advocatícios (15% sobre o valor da condenação).

Alega o Agravante que, o
decisum
contraria a sentença transitada em julgado, não podendo, posteriormente, outro juiz decidir sobre a mesma matéria já decidida, causando-lhe evidente prejuízo; no caso, o Juízo da época já havia decidido sobre a liquidação por arbitramento, definindo que o valor a ser apurado mediante avaliação pelo Sr. Oficial de Justiça é que serviria de indenização, de modo que, o único valor que pode servir de base a indenização do lote, é o constante da avaliação de fls. 148/149, ou seja, aquele realizado em 26/1/2010.

Por essas razões, pugnou pela suspensão da decisão agravada e; no mérito para que seja determinado que o valor da indenização corresponda a avaliação do imóvel, realizada pelo Oficial de Justiça em 26/1/2010, apurado no montante de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

Os documentos foram juntados eletronicamente.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID n. 228513.

As contrarrazões vieram ao ID n. 388691, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID no
400569
, deixou de se manifestar por ausência de interesse público ou social.

Após, vieram os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 2 de dezembro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020